Tribunal: TJDFT
Processo: 0711521-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711521-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENICIO DE SOUZA LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Benício de Souza Lima contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que declarou a incompetência e determinou a remessa da demanda originária para a Comarca de Dianópolis - PI, foro do domicílio do autor, local em que há sucursal do agravado e também onde a conta PASEP foi aberta (proc. no 0704827-04.2024.8.07.0001, ID no 186316994, págs. 1-7). 2. Nas razões de ID no 57154029, o agravante, em suma, alega que o caso não se trata de incompetência absoluta, que permite a declinação de ofício. 3. Destaca que a questão, contudo, se refere à competência territorial e, portanto, relativa. Logo, afirma que não seria possível o reconhecimento da incompetência de ofício, nos termos do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Argumenta que a demanda foi proposta em Brasília, pois é o foro em que se situa a sede da pessoa jurídica demandada (Banco do Brasil), conforme previsto no art. 53, inciso III, “a” do CPC e art. 46 do mesmo diploma legal. 5. Esclarece que é uma faculdade do consumidor propor a ação no foro do seu domicílio ou naquele que entender mais favorável. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 9. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT) 10. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual prejuízo processual ou material poderá suportar com o declínio da competência para o foro do seu domicílio, onde o agravado também possui sucursal e onde a conta PASEP foi aberta, pois o intuito é justamente facilitar a defesa dos seus interesses. 11. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de domicílio de qualquer sucursal mais próxima ao domicílio da agravante, conforme ponderado na decisão recorrida, o que afasta a alegação de urgência. 12. A possibilidade de demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso do autor à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, de modo a oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto e viabilizar a efetividade da prestação jurisdicional. 13. O fato de o Banco do Brasil ter sede em Brasília não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas ou exclusivamente a “sede” como critério único de competência. Ao contrário, a sede é residual. 14.Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 781 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação e ser interpretada em consonância com o art. 63, §3o também do CPC. 15. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. 16. Como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 17. Conforme destacado na decisão recorrida, o agravante mora em Dianópolis – TO, local em que também foi aberta a conta PASEP objeto da controvérsia e onde o Banco do Brasil tem agência bancária. 18. A não ser o fato de o Banco do Brasil, como diversas outras instituições, ter sede em Brasília, nada do caso relaciona-se ao Juízo de origem. 19 Se mesmo diante da distância física entre o agravante e a Circunscrição Judiciária de Brasília, alega-se a inexistência de prejuízo, este também não haverá quando o feito for processado e julgado pelo Juízo mais próximo ao seu domicílio, onde o agravado também tem sucursal. 20. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 21. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 22. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 23. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado pelo CNJ (2023). Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 24. Se a propositura da ação originária custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação a centenas de quilômetros de distância do domicílio dos autores e das filiais do Banco do Brasil. 25. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 26. Acrescento que em 2022 (não encontrei números mais recentes) o Banco do Brasil tinha cerca de 74 milhões de correntistas; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ter, só na segunda instância, quase o dobro de magistrados que integram o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, com 360 Desembargadores. 27. Reitero que o fato de o Banco do Brasil ter sede em Brasília não sustenta a competência aleatória. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 28. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 29. Comunique-se à 12a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 30. Desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não foi angularizada na origem. 31. Para evitar a prática desnecessária de atos processuais, autorizo, de imediato, a remessa dos autos de origem para a comarca de Dianópolis/TO. 32. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 33. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO